Tribunal: TJPA
Processo: 0840118-90.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840118-90.2020.8.14.0301

APELANTE: REGINALDO ALVES BERNARDINO, BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, REGINALDO ALVES BERNARDINO

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO § 2º DO ART. 1.026 C/C O ART. 80, INCISO VII E ART. 81, TODOS DO NCPC), RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração não têm a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, nem servem para obrigar o juiz a renovar ou reforçar a fundamentação do decisório e tampouco se prestam para explicitar dispositivos legais, quando o magistrado já tenha encontrado fundamento suficiente para embasar sua decisão.

Sendo inexistentes os vícios alegados, com a intenção de tentar provocar a reapreciação da matéria, confirma o caráter protelatório da medida, atraindo, assim, multa de 2% (dois por cento), sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 1.026 c/c art. 80, inciso VII e art. 81, todos do NCPC).

À unanimidade, embargos de declaração conhecidos e desprovidos, nos termos do voto do des. relator.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0840118-90.2020.8.14.0301

EMBARGANTE /APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO (Id. Num. 4967605)

APELANTE: REGINALDO ALVES BERNARDINO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Id. Num. 5056323), opostos por BANCO DO BRASIL S/A, em face do v. Acórdão (Id. Num. 4967605), que
à unanimidade de votos, negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela parte Embargante.

Sem apontar convictamente nenhum vício, aduziu o embargante que verificou conter no texto do v. acordão, conteúdo a justificar a oposição dos presentes embargos de declaração.

Em ato contínuo, alegou violação ao art. 927 do código civil, por não se atentar para a evidente inexistência de suposto dano moral suportado pelo recorrido, haja vista que não restariam dúvidas de que a situação ocorrida não foi capaz de gerar danos à sua esfera moral, por se tratar de meros aborrecimentos, que ele próprio deu causa.

Defendeu que não há que se falar em obrigação de indenizar, quanto mais naquela excessiva condenação de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme determinou o Tribunal, razão pela qual o acórdão deverá ser reformado, pois também teria violado expressamente o art. 944 do Código Civil ao impor condenação ao Recorrente sem considerar a extensão de eventual dano suportado pelo recorrido.

Afirmou também, violação ao parágrafo único do art. 42 da lei 8.078/1990 (CDC), art. 877 do código civil, pelo não cabimento da repetição de indébito diante da ausência de má-fé do banco requerido.

Esses mesmos argumentos, repetiu outras vezes nas suas extensas razões. Colacionou legislação e jurisprudência que entende coadunar com a sua pretensão, para finalizar pugnando pelo acolhimento dos embargos de declaração; reforma do v. acórdão; bem como prestar os esclarecimentos necessários a fim de se aclarar o julgado acerca das violações acima mencionadas, para fins de prequestionamento da matéria, de modo que, caso necessário, possa interpor recursos extremos.

Nas
contrarrazões
ao recurso (id. num. 5085783), alegou o Embargado, que o Banco recorrente arguiu matéria estranha à lide e à decisão embargada; que se trata de expediente meramente protelatórios, e, portanto, não devem ser conhecidos, ante a inexistência de vícios, e impossibilidade de rediscussão da matéria decidida.

Asseverou que dessa forma, deverão ser declarados os embargos protelatórios, com a condenação do embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, a teor do § 2º do art. 1.026 do CPC.

Com essas considerações, finalizou, requerendo sejam os embargos de declaração rejeitados pela impossibilidade de rediscussão da matéria decidida. Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

De início, é de se ressaltar que a oposição de embargos de declaração, com efeito modificativo somente tem cabimento em hipóteses excepcionais, o que não é o caso.

Nesse passo, observo que meritoriamente não procedem suas alegações, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas nos embargos de declaração nitidamente comprova que a recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico sedimentado no julgamento do apelo, o que é manifestamente inadmissível.

Isso porque “os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no artigo 535 do CPC, exigindo-se, para seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento”, o que não se verifica na hipótese, uma vez que a “pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios” (STJ, 1ª Turma, EDcl no AgRg no REsp nº 855.434/DF, rel. Min. Francisco Falcão, j. 12/06/2007, DJ 28/06/2007, p. 878).

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto - repita-se - não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

Alegou violação aos arts. 927, 944, 877 todos do CC., e parágrafo único do art. 42 da lei 8.078/1990 (CDC)

In casu
basta ler com atenção a ementa do acordão do
decisum
combatido, o voto condutor e jurisprudências a ele colacionados, para extirpar qualquer dúvida que possa ter. E mais, a título de esclarecimento adicional, o Banco/embargante, mesmo tendo sido regularmente citado, apresentou
CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA
, e por consequência o magistrado
a quo

DECRETOU A SUA REVELIA
(ID Num. 2000928).

Disciplinam os arts. artigos 927 e 877 do CC/2002 o seguinte:

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

“Art. 877 - Àquele que voluntariamente pagou o indevido incumbe a prova de tê-lo feito por erro.”

Como é do conhecimento de todos os operadores do direito: “Não há óbices para a interposição de recurso por
réu revel
, visto que ele pode intervir no processo a qualquer tempo, recebendo-o no estado em que se encontra.
2 -
Não pode o REVEL invocar matéria de defesa em sede de apelação senão aquelas de ordem pública. Operada à revelia com relação à matéria fática deduzida nos autos, ocorre à (sic) preclusão de sua discussão em grau recursal.

3 -
Inviável a análise, pelo Tribunal de Justiça, de questões não analisadas em Primeira Instância
. 4 -
Em ações que envolvem direito patrimonial disponível, o Código de Processo Civil e o princípio da eventualidade impõem ao réu que alegue \"toda a matéria de defesa\" na contestação (art. 336, CPC/15), sob pena de, em assim não agindo, ser-lhe vedado suscitar na Instância seguinte aquilo que não pré-questionou oportunamente
. (TJ/TO - Ap 0001675-78.2017.827.0000 Rel. JUIZ PEDRO NELSON DE M. COUTINHO-SUBST.DESA. JACQUELINE ADORNO, 3ª Turma, 1ª Câmara Cível, julgado em 26/07/2017).” (destaquei)

Disciplina o art. 944. “A indenização mede-se pela extensão do dano.”,

Por sua vez no parágrafo único do art. 42 da lei 8.078/1990 (CDC) consta :

“Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao
dobro do que pagou
em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” (destacamos).

Anoto que a indenização foi fixada pelo Magistrado Singular em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a repetição do indébito em dobro, tudo em consonância com a jurisprudência. Vejamos.

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALOR QUE ATENDE AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA PENALIDADE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.”

(TJ-RR - AC: 08326222920188230010 0832622-29.2018.8.23.0010, Relator: Des., Data de Publicação: DJe 21/05/2020, p.)

EMENTA: “
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO NULO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE.
POSSIBILIDADE. AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA ESTAMPADA NO RECURSO QUE ENSEJE A RETRATAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO
.” (TJ-PA - AC: 00022343520128140012 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 24/09/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/09/2018)

“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA PREVIDENCIÁRIA – PROCEDÊNCIA
– PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO – A prova técnica produzida nos autos concluiu pela falsidade da assinatura no contrato de abertura de conta corrente a qual foram vinculados os empréstimos consignados contratados de forma eletrônica, a concluir que as avenças também foram tomadas pelos fraudadores que se valeram dos dados pessoais da autora para a prática de ilícitos, o que autoriza a repetição do indébito decorrente da dedução consignada das prestações da folha previdenciária da vítima -
Configuração também do dano moral "in re ipsa", decorrente da subtração indevida da verba alimentar da autora necessária à sua subsistência - Indenização por dano moral fixada em R$ 10.000,00, suficiente para amenizar o constrangimento suportado pela autora, sem constituir em enriquecimento indevido. Recurso desprovido.”
(TJ-SP - AC: 10015783620188260006 SP 1001578-36.2018.8.26.0006, Relator: Walter Fonseca, Data de Julgamento: 22/04/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2020)

Como visto, todo o alegado nada mais é que mero exercício de retórica, que passa ao largo da realidade fática, e, portanto, não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Verifica-se que os referidos Embargos de Declaração não apresentaram qualquer argumento plausível. Assim, não há como afastar o reconhecimento da natureza protelatória, configurando, portanto, violação ao art. 1026, § 2º, do CPC, dispositivo que prevê a condenação ao pagamento de multa por embargos de declaração protelatórios.

Nesse sentido é pacífico o entendimento da jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO DO MINISTRO DO MEIO-AMBIENTE. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. ATA DE INDICIAMENTO CONSOANTE O ARTIGO 161, DA LEI 8.112/1990. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos.
Precedentes: ARE 944.537-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/8/2016; ARE 755.228-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/8/2016 e RHC 119.325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9/8/2016. 3
. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de dois salários mínimos (CPC/2015, art. 81, § 2º, c/c art. 1.026, § 2º).”
(STF - AgR-ED RMS: 33646 DF - DISTRITO FEDERAL 8622204-36.2015.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 15/04/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-118 13-05-2020).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR PELO CNJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A REVISÃO JURISDICIONAL DO ATO DE ARQUIVAMENTO PELO STF.
IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de cabimento de
embargos de declaração. 2. A via recursal adotada não é adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Caráter manifestamente protelatório dos embargos, que autoriza a imposição de multa de 1% (
um por cento) sobre o valor atualizado da causa. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (MS 33690-AgR-ED, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24/8/2016).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. RECURSO IMPROVIDO. 1) É assente o entendimento de que o julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os pontos levantados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada Precedentes. 2)
Não se constatando nenhum vício no julgado, este deve ser mantido em todos os seus termos, sob pena de rediscussão da causa. Precedentes. 3) Recurso improvido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Agv Instrumento, 35119002141, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2012, Data da Publicação no Diário: 15/03/2012)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1) Inexiste omissão quando o argumento ventilado no recurso é expressamente abordado e esmiuçado na decisão embargada. 2) Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da causa.
3) É assente o entendimento de que o julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os pontos levantados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada. 4) Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap Civel, 24100361443, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2012, Data da Publicação no Diário: 15/03/2012).

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde ora empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Por fim, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada. Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No agravo de instrumento. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELAS PARTES. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1) O julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão. 2) Inexiste omissão quando já houver manifestação pelo órgão jurisdicional acerca da matéria tida por violada, razão pela qual não merece provimento os embargos de declaração com fim prequestionatório.
3) Recurso improvido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119018802, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2012, Data da Publicação no Diário: 07/08/2012)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No agravo de instrumento. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELAS PARTES. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1) O julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar a decisão
.
2) Inexiste omissão quando já houver manifestação pelo órgão jurisdicional acerca da matéria tida por violada, razão pela qual não merece provimento os embargos de declaração com fim prequestionatório.
(...)

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Agv Instrumento, 11129002504, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/09/2012, Data da Publicação no Diário: 26/09/2012).

Em remate, saliento que mesmo para fins de prequestionamento, estando ausentes os vícios apontados, os embargos de declaração não merecem acolhida, sendo
incabível
o recurso.

Estando confirmando o caráter protelatório da medida, atrai assim, multa de 2% (dois por cento), sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 1.026 c/c art. 80, inciso VII e art. 81, todos do NCPC.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação supra, não acolho os Embargos de Declaração diante da ausência de apontamentos de quaisquer vicio no julgado recorrido.

Condeno o embargante na multa de 2% (dois) por cento sobre o valor da causa.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 12 de julho de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 02/08/2021